Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720362-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUMA MARQUES FROTA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUMA MARQUES FROTA contra ato administrativo imputado ao Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e ao Secretário de Estado de Planejamento, orçamento e Administração do Distrito Federal, consubstanciado na inserção de questões com duplicidade de respostas ou alheias ao conteúdo programático, na prova objetiva de concurso público, regulamentado pelo edital n. 01/2022 – ATUB, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Para tanto, a impetrante alega ter sido aprovada em concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103). Aduz que na prova objetiva à qual foi submetida (Tipo B), as questões 05 e 30 apresentaram duplicidade de respostas que atendem ao enunciado enquanto a questão 06 não apresentou qualquer resposta que atendesse ao enunciado. Destacou, ainda, que a questão 44 exigiu conhecimento a respeito de conteúdo que não foi indicado no edital do certame. A impetrante sustenta que, de acordo como o artigo 32, § 1o, inciso I, da Lei n. 4.949/2012, as provas aplicadas em concursos públicos deverão ser elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado, com questões redigidas sem duplicidade de interpretação. Pondera que, no caso em exame, a conduta imputada às autoridades apontadas como coatora importou em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Ao final, a impetrante postula a concessão de liminar, para que seja determinado o seu prosseguimento nas demais fases do certame, mediante a atribuição da pontuação correspondente às questões 05, 06, 30 e 44, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. A título de provimento definitivo, requer a concessão da ordem, para que sejam computados os pontos relativos às questões com duplicidade de respostas e anuladas as questões sem resposta ou que tenham veiculado conteúdo não previsto no edital, com a consequente redistribuição da pontuação. Custas recolhidas (IDs 47065647 e 47065648) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, a concessão de tutela de urgência na via mandamental exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A formulação de questões em prova de concurso público consubstancia matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 485 DO STF. 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não há prova de que a Administração deixou de observar tais critérios objetivos. 2. Os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1689999, 07011665420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". 2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1676087, 07049761720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. Portanto, em casos de manifesta ilegalidade, é possível a discussão judicial a respeito do conteúdo e das questões de concursos públicos e dos critérios de avaliação da banca examinadora. Feitos esses esclarecimentos, passo a examinar a argumentação vertida pela impetrante em relação a cada uma das questões apontadas na inicial do mandado de segurança. Questão n. 05 – Prova Tipo “B” A impetrante afirma que a aludida questão apresenta duplicidade de resposta que atende ao enunciado. Confira-se o teor da questão impugnada: Alunos da rede pública aprendem sobre ocupação do solo e descarte de lixo Programa DF Legal nas Escolas promove a cidadania entre estudantes e também orienta sobre edificações ilegais, entre outros assuntos. Com cerca de 5 mil alunos já atendidos na rede pública, o programa DF Legal nas Escolas será retomado em 2023 para promover cidadania e noções de como preservar a ordem urbanística do Distrito Federal. Depois de atender alunos dos 6o e 7o anos do ensino fundamental com palestras e dinâmicas em grupo, agora a iniciativa será expandida para orientar estudantes dos 8o e 9o anos e também do ensino médio. As aulas são ministradas por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal, que orientam sobre temas como descarte de resíduos, ocupação irregular do solo e edificações irregulares. Uma portaria assinada no final de novembro de 2022 permitiu a retomada do programa, após um longo período de pandemia. SECUNHO, Rafael. Disponível em: &lt;https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2022/12/20&gt; . Acesso em: 29 dez. 2022, com adaptações. Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta. (A) O programa DF Legal nas Escolas foi criado com o propósito de retomar as aulas nas escolas públicas. (B) Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública. (C) Como a expectativa é atender alunos dos 8o e 9o anos do ensino médio, o programa DF Legal nas Escolas passará a abordar os temas descarte de resíduos, ocupação irregular do solo e edificações irregulares. (D) A causa da suspensão do programa DF Legal nas Escolas, sugerida no trecho “após um longo período de pandemia”, é a ideia principal do texto. (E) Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram as aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas. No gabarito divulgado pela banca examinadora (ID 47065653) consta indicado como resposta correta o item “E” Segundo a impetrante, a alternativa “B” e a alternativa “E”, atendem o comando da questão, de modo que ambas devem ser consideradas corretas. Ao indeferir o recurso administrativo interposto pela impetrante, a banca examinadora apresentou a seguinte justificativa: O recurso foi indeferido. Como propõe o enunciado “Com base nas informações do texto e nas relações entre elas, assinale a alternativa correta.”, a questão está direcionada às escolhas linguísticas e aos diferentes modos como as informações, por meio das estruturas morfossintáticas, são veiculadas. Nessa perspectiva, a fim de se garantir uma leitura competente, torna-se imprescindível reconhecer e compreender que as opções do autor por determinadas formas de construção e de ordenação das orações e dos períodos refletem diretamente na mensagem que ele deseja comunicar. Em outras palavras, as construções linguísticas que dão forma aos textos escritos ou orais não se estabelecem aleatoriamente, já que estão diretamente relacionadas às razões e às intenções que justificam a necessidade de produzi-los. Sendo assim, o gabarito está correto, pois, ao optar pela voz passiva na oração “As aulas são ministradas por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal”, o autor emprega o agente da passiva “por auditores e inspetores da Secretaria DF Legal” com o intuito de ressaltar a participação direta da Secretaria na execução do programa idealizado por ela, o que sugere o compromisso com a qualidade das ações desenvolvidas. Além disso, o agente da passiva é composto pelos substantivos “auditores” e “inspetores”, os quais remetem a profissionais que têm formação acadêmica nas áreas abordadas e lidam profissionalmente com os temas tratados junto aos estudantes atendidos. Isso quer dizer que, ao eleger tal construção, o autor coloca em evidência a ação de profissionais que têm propriedade e autoridade no trato dos aspectos discutidos nas aulas e, desse modo, revela a intenção de destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa. Por outro lado, a alternativa “Antes de ter sido retomado, o programa DF Legal nas Escolas já havia atendido cerca de 5 mil alunos na rede pública.” está incorreta. A opção pelo emprego do infinitivo pessoal composto “ter sido” faz referência a uma ação concluída no passado, o que destoa da mensagem original, pois, ao empregar a forma verbal “será” no futuro do presente do indicativo, o autor faz referência a uma ação futura em relação ao momento da sua fala. Portanto, o programa Nota Legal nas Escolas não havia sido retomado quando o texto foi produzido. De fato, a resposta apresentada pela banca examinadora guarda coerência, na medida em que, na alternativa “B”, houve emprego de tempo verbal que leva à conclusão de que o programa já havia sido retomado, quando, na verdade, o texto de referência ressalta que o programa ainda será retomado. Dessa forma, com relação à questão n. 05 da prova tipo “b”, não se observa configurada, prima facie, a duplicidade de resposta, a justificar a atribuição de pontuação em favor da impetrante. Questão n. 06 – Prova Tipo “B” A impetrante afirma que a aludida questão não apresenta resposta que atende ao enunciado. Confira-se o teor da questão impugnada: Operação Pronto Emprego A Secretaria DF Legal deu início, em agosto de 2020, à Operação Pronto Emprego, com o objetivo de combater as invasões de terra e obras irregulares, ainda em fase inicial de construção. A operação busca dar resposta às denúncias dessa natureza dentro do prazo de até 72 horas, a partir do conhecimento do fato. Dessa forma, procura reduzir os impactos social, político e financeiro, inclusive para os infratores. São removidas casas e barracos desabitados, cercamentos, bases para construção, muros, caixas d’água irregulares, cisternas, poços, entre outras edificações ilegais. NEUBERGER, Tereza. Disponível em: &lt;https://www.jornaldebrasilia.com.br/brasilia/&gt; Acesso em: 30 jan. 2023, com adaptações. Com base nas regras de concordância prescritas pelanorma-padrão e nas relações morfossintáticas do texto, assinale a alternativa correta. (A) A redação Foi iniciado pela Secretaria DF Legal, em agosto de 2020, a Operação Pronto Emprego poderia substituir o trecho “A Secretaria DF Legal deu início, em agosto de 2020, à Operação Pronto Emprego”. (B) O trecho “ainda em fase inicial de construção” poderia ser substituído pela redação a qual ainda se encontra em fase inicial de construção. (C) A autora deveria empregar o vocábulo bastante no plural, caso desejasse incluí-lo diante do substantivo “denúncias”. (D) A construção “os impactos social, político e financeiro” não poderia ser substituída pela redação o impacto social, o político e o financeiro (E) A construção “São removidas” poderia ser substituída pela forma Remove-se. No gabarito divulgado pela banca examinadora (ID 47065653) consta indicado como resposta correta o item “C” Segundo a impetrante, a alternativa “C”, apontada como correta pela banca examinadora não atende ao comando da questão, uma vez que, nada obstante o termo “bastantes” devesse concordar com o substantivo a ele relacionada, a frase passaria a apresentar erro morfossintático, em virtude da permanência da crase anteriormente ao pronome acrescentado. A impetrante afirma que, embora não tenha interposto recurso administrativo em relação a tal questão, a banca examinadora, ao indeferir o recurso interposto por outros candidatos, apresentou a seguinte justificativa: O recurso foi indeferido. Independentemente da posição do pronome, ele deveria concordar em número com o substantivo ao qual se refere. A despeito da resposta apresentada pela banca examinadora, o vocábulo “bastante” também pode ser empregado como adjetivo e, nesta condição, deve concordar com o substantivo ao qual se refere e não afasta a utilização da crase. Assim, o item “C”, sob esta ótica, atende ao comando da questão apontada, uma vez que o termo “bastantes”, empregado como adjetivo, torna correta a resposta apontada pela banca examinadora, o que torna inviabilizada a atribuição da pontuação correspondente à impetrante. Questão n. 30 – Prova Tipo “B” A impetrante afirma que a aludida questão apresenta duplicidade de resposta que atende ao enunciado. Confira-se o teor da questão impugnada: A respeito dos procedimentos licitatórios e das obrigações dos permissionários, previstos na Lei no 4.257/2008, assinale a alternativa correta. (A) A instalação do trailer ou do quiosque é de inteira responsabilidade do permissionário, às suas expensas, com direito a indenização do poder público. (B) O preço mínimo da área pública destinada para locação do quiosque e do trailer no certame licitatório será estimado considerando o imóvel, as atividades econômicas a serem desenvolvidas e as características do Distrito Federal. (C) O empresário ou o sócio de sociedade empresária ou de sociedade simples, titulares de trailers, estão proibidos de participar do processo licitatório referente ao uso de espaços urbanos para o exercício de trailer. (D) A atividade econômica no quiosque ou no trailer é permitida a partir do registro na junta comercial mesmo antes da emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento. (E) O permissionário tem a obrigação de exercer as atividades somente em dias, horários e local permitidos, sendo possível àqueles que exerçam atividades que necessitam de deslocamento o atendimento externo, em caso de emergência. No gabarito divulgado pela banca examinadora (ID 47065653) consta indicado como resposta correta o item “E” Segundo a impetrante, a alternativa “C” e a alternativa “E”, atendem o comando da questão, de modo que ambas devem ser consideradas corretas. Aduz a impetrante que, de acordo com a Lei no 4.257/2008, o empresário/sócio, titular de trailer, está proibido de participar de processo licitatório referente ao uso de espaços urbanos para o exercício de trailer, podendo participar do referido processo licitatório o empresário/sócio que exercesse atividade exclusivamente em atividades de trailer, de modo que o item “C, também atenderia o enunciado da questão. A impetrante afirma que, embora não tenha interposto recurso administrativo em relação a tal questão, a banca examinadora, ao indeferir os recursos interpostos por outros candidatos, apresentou a seguinte justificativa: O recurso foi indeferido, uma vez que a alternativa apresentada como gabarito se justifica no texto da LEI No 4.257, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008, Art. 14, em que se lê: São obrigações dos permissionários: VIII - exercer as atividades somente em dias, horários e local permitidos, sendo possível àqueles que exerçam atividades que necessitam de deslocamento o atendimento externo, em caso de emergência. Além disso, a alternativa "C" é incorreta, porque a regra é que os sócios de empresas estão proibidos de exercer a atividade mencionada na questão, salvo se exercerem suas atividades exclusivamente em trailer ou quiosque, de acordo com a LEI No 4.257, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2008 Art. 12, em que se afirma: É vedada a participação no certame licitatório: II - de empresário, ou sócio de sociedade empresária ou de sociedade simples, salvo aqueles que exerçam suas atividades exclusivamente em quiosque ou trailer. Mantém-se, portanto, a validade do gabarito. De fato, a resposta apresentada pela banca examinadora guarda coerência, na medida em que, na alternativa “C”, se mostra incorreta, porquanto contempla afirmação peremptória de que o empresário ou o sócio de sociedade empresária ou de sociedade simples, titulares de trailers, estão proibidos de participar do processo licitatório referente ao uso de espaços urbanos para o exercício de trailer, sem fazer qualquer ressalva quanto ao fato de que, nos casos que exerçam suas atividades exclusivamente em quiosque ou trailer, é permitida a participação. Dessa forma, com relação à questão n. 30 da prova tipo “B”, não se observa configurada, em um exame perfunctório, a duplicidade de resposta, a justificar a atribuição de pontuação em favor da impetrante. Questão n. 44 – Prova Tipo “B” A impetrante afirma que a aludida questão exige o conhecimento de conteúdo programático não previsto no edital do certame. Confira-se o teor da questão impugnada: A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto. No gabarito divulgado pela banca examinadora (ID 47065653) consta indicada como resposta correta o item “E” Segundo a impetrante, a questão apontada exige o conhecimento a respeito da Sumula 07 do TARF a qual foi cancelada em 08/07/2021, momento em que passou a não mais integrar o arcabouço jurídico-normativo vigente no Distrito Federal. Aduz que o edital do certame estabelece, em seus itens 22.10, que somente os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas. No caso em apreço, o Edital de Concurso Público no 1/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (ID 159298303 do processo de referência), fez as seguintes previsões: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. – grifo nosso 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. Do exposto, é possível inferir que o Edital no 1/2022 permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas ocorridas antes da publicação deste instrumento convocatório, o que foi realizado no caso da questão objeto da celeuma. A resolução da questão 44 da prova tipo “B” do certame não exigia o conhecimento acerca do teor da Súmula 07/2018, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos, no que se refere ao cargo da área de atividades econômicas e urbanas (código 103). Confira-se: 1. Direito Tributário. 1.1 Sistema tributário nacional. 1.2 Objeto do direito tributário. 1.3 Parafiscalidade. 1.4 Princípios constitucionais tributários. 1.5 Limitações ao poder de tributar. 1.6 Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 1.7 Obrigação tributária. 1.8 Hipótese de incidência. 1.9 Sujeitos ativo e passivo. 1.10 Responsabilidade tributária. 1.11 Tributos em espécie. 2. Processo Administrativo Fiscal. 2.1. Lei Distrital no 4.567/2011. 3. Código Tributário Nacional e Código Tributário do Distrito Federal. 3.1 Lei no 5.172/1966. 3.2 Lei Complementar Distrital no 959/2019. 4. Legislação aplicada. 4.1 Lei Distrital no 5.547 e Decreto Distrital no 36.948. 4.2 Lei Distrital no 6.725/2020. 4.3. Decreto Distrital no 17.079/1995. 4.4. Lei Distrital no 4.257/2008 e Decreto Distrital no 38.555/2017. 4.5 Lei Distrital no 6.190/2018 e Decreto Distrital no 39.769/2019. 4.6 Lei Distrital no 5.281/2013 e Decreto Distrital no 38.695/2017. 4.7 Lei Distrital no 3.035/2002, Lei Distrital no 3.036/2002 e Decreto Distrital no 29.413/2008. 4.8 Lei Distrital no 5.627 e Decreto Distrital no 37.874. Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o cerne da questão 57 se resumia a avaliar o conhecimento jurídico acerca do Código Tributário Nacional, uma vez que o comando da referida questão determinava somente que os candidatos assinalassem a alternativa correspondente à diretriz que destoasse do referido diploma legal, não se fazendo necessário o conhecimento do teor da Súmula 07/2018. A partir da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, não é possível verificar a presença de ilegalidade no certame, tampouco restou demonstrado que a questão 44 da prova tipo “B” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103) cobrou conhecimento de conteúdo não constante do Edital no 1/2022. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela impetrante, considero não configurada a relevância da fundamentação acerca da pretensa nulidade da questão 44 da prova tipo “B” do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas (código 103). Pelas razões expostas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 às 15:34:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.